Tribunal: TJPA
Processo: 0805877-43.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805877-43.2024.8.14.0045

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: DAVID WALLER COSTA DE SA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REALIZAÇÃO DE PROVA DE CORRIDA EM CONDIÇÕES DIVERSAS DAS PREVISTAS NO EDITAL. PISTA COM METRAGEM E FORMATO IRREGULARES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, declarou a ilegalidade da forma de aplicação do Teste de Aptidão Física (corrida) no concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2023 e determinou a realização de novo teste em condições compatíveis com as exigências do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a realização do teste de corrida do TAF em pista com características distintas das previstas no edital — quanto ao formato, metragem e condições de execução — autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a reaplicação da prova e a permanência do candidato no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público possui força normativa e vincula a Administração e os candidatos, devendo ser rigorosamente observado em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

O edital previa a realização da prova de corrida em pista oval ou circular, apropriada para corrida e com distâncias escalonadas de 10 em 10 metros.

A prova foi realizada em via pública, com obstáculos, buracos, veículos estacionados, ausência de isolamento do trajeto e curvas acentuadas de aproximadamente 90°, circunstâncias incompatíveis com as exigências editalícias.

Laudo técnico elaborado por engenheiro cartográfico e parecer da Polícia Rodoviária Federal indicaram que a pista possuía raias de diferentes extensões e metragem superior à prevista, de modo que a distância efetivamente percorrida pelo candidato ultrapassou os 2.400 metros exigidos.

A eliminação do candidato fundada em avaliação realizada em condições inadequadas compromete a lisura do certame e caracteriza violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

O controle jurisdicional, nessa hipótese, limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo, não implicando substituição do Judiciário à banca examinadora na análise de critérios técnicos ou do desempenho do candidato.

A determinação de reaplicação do teste físico não confere vantagem indevida ao candidato, apenas assegura que a avaliação ocorra em condições isonômicas e conforme as regras do edital.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o descumprimento das regras editalícias em concursos públicos autoriza a intervenção judicial para restabelecer a legalidade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público possui força normativa e vincula a Administração e os candidatos, devendo ser observado sob pena de nulidade dos atos praticados em desconformidade.

A realização de teste de aptidão física em pista com metragem ou características diversas das previstas no edital viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

Constatada irregularidade na execução da etapa do concurso público, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a legalidade do certame e a reaplicação da prova em condições adequadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 300, 292, §2º, 932, V, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 62.330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.024.837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.02.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.08.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806747-92.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805877-43.2024.8.14.0045

AGRAVANTE:
CEBRASPE

AGRAVADO:
DAVID WALLER COSTA DE SÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33736693)

interposto pela
CEBRASPE
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32954506 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade da forma como o teste físico foi aplicado e determinando a realização de novo teste de corrida em conformidade com as regras editalícias, assegurando ao autor o prosseguimento no certame em caso de aprovação, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática merece reforma por ter mantido sentença que, a seu ver, contrariou as regras do edital e a jurisprudência consolidada acerca da atuação do Poder Judiciário em concursos públicos.

Afirma que o edital constitui a lei do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, razão pela qual as regras estabelecidas para a realização do teste de aptidão física deveriam ser rigorosamente observadas.

Sustenta, ainda, que o teste de corrida foi realizado em local adequado e previamente demarcado, tendo a via pública sido devidamente adaptada para a realização da prova, com a delimitação do percurso, marcações de metragem e acompanhamento por fiscais e equipe responsável pela aplicação da avaliação, sendo adotadas as medidas para garantir a segurança e a regularidade da realização do teste, inclusive com o apoio de órgãos públicos e controle do tráfego na área durante a execução da prova.

Defende também que a decisão judicial teria promovido indevida intervenção no mérito administrativo, ao substituir a avaliação realizada pela banca examinadora responsável pela condução do concurso público.

Argumenta, ainda, que a manutenção da sentença implicaria violação ao princípio da isonomia entre os candidatos, ao permitir tratamento diferenciado ao autor da ação, que foi regularmente eliminado por não alcançar o desempenho mínimo exigido no teste físico. Sustenta que todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições de avaliação, razão pela qual a concessão de novo teste ao autor configuraria privilégio indevido.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 34539562), nas quais a parte agravada sustenta a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade da forma como o teste físico foi aplicado e determinando a realização de novo teste de corrida em conformidade com as regras editalícias, assegurando ao autor o prosseguimento no certame em caso de aprovação, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32954506):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, julgou procedente o pedido formulado por David Waller Costa de Sá, para declarar a ilegalidade da forma de aplicação do teste de aptidão física (corrida) e determinar a realização de nova avaliação em local compatível com os critérios estabelecidos no edital do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2023.

1 – Da vinculação ao edital e da legalidade da atuação administrativa

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o edital de concurso público tem força normativa, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sendo considerado verdadeira “lei interna do certame”. Tal entendimento decorre da aplicação direta dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/88), bem como do princípio da isonomia no acesso aos cargos públicos.

No caso em exame, restou incontroverso que o Apelado foi eliminado da etapa do Teste de Avaliação Física (corrida) por não ter atingido a distância mínima prevista em edital, faltando-lhe apenas 40 metros para aprovação. O ponto controverso, no entanto, reside na alegada inobservância dos critérios editalícios para aplicação da prova física, especificamente quanto à estrutura e ao local do teste realizado na cidade de Redenção/PA.

O edital (item 12.11.6.6) determinava que o teste de corrida deveria ocorrer em “pista com condições adequadas (oval ou circular), apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros”. Contudo, a prova foi realizada em via pública, com obstáculos, buracos, curvas acentuadas em 90º, presença de carros estacionados e ausência de isolamento do trajeto, conforme fartamente demonstrado nos autos por fotografias, croquis e laudos técnicos acostados.

Tal cenário fático foi devidamente reconhecido pelo juízo de origem, que fundamentou sua decisão na flagrante desconformidade entre o ambiente da prova e o disposto no edital, reconhecendo, assim, a quebra da isonomia entre os candidatos.

Esses elementos demonstram violação clara ao edital, comprometendo a lisura, a igualdade e a regularidade do certame, o que justifica a intervenção judicial, conforme jurisprudência

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0806747-92.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ – PA
RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
RECORRIDO: DANIEL DE MATOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADO EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo CEBRASPE contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação ajuizada por candidato eliminado na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA). O juízo de origem determinou a reintegração do autor ao certame, diante de indícios de irregularidades na metragem e no formato da pista utilizada na prova de corrida, em desconformidade com as regras previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização da prova de corrida do TAF em pista com metragem e formato divergentes do edital justifica a concessão de tutela de urgência para reintegrar candidato eliminado ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedado seu descumprimento sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

4. O subitem 12.11.6.6 do edital exige que a prova de corrida seja aplicada em pista oval ou circular, com distâncias demarcadas de 10 em 10 metros.

5. A pista utilizada no teste possuía curvas de 91º, raias de diferentes extensões e metragem superior à informada, comprometendo a isonomia entre os candidatos e o cumprimento da norma editalícia.

6. Laudo técnico elaborado por engenheiro cartográfico e parecer da Polícia Rodoviária Federal comprovaram que a pista não atendia aos requisitos do edital, indicando que a metragem percorrida pelo candidato superou os 2.400 metros exigidos.

7. A desclassificação do candidato, fundada em condições inadequadas de execução do teste, compromete a lisura do certame e enseja a atuação do Poder Judiciário para resguardar a legalidade.

8. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que o descumprimento das regras do edital justifica a intervenção judicial, sem configurar indevida incursão no mérito do ato administrativo.

9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, é cabível a concessão da tutela para reintegrar o candidato ao certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O edital do concurso público vincula a Administração e deve ser cumprido rigorosamente, sob pena de nulidade dos atos em desconformidade.

2. A realização de teste de aptidão física em pista com características distintas das previstas no edital configura violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

3. Constatada a irregularidade na execução do teste físico, é legítima a intervenção do Judiciário para assegurar a permanência do candidato no certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.08.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806747-92.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2025)

Não se trata, portanto, de reexame de critérios de mérito administrativo, mas de controle de legalidade do ato administrativo, plenamente possível ao Poder Judiciário, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

2 – Da alegação de interesse público e prejuízo ao erário

Também não procede a tese de violação à supremacia do interesse público, tampouco de risco ao erário. Ao contrário, permitir que um candidato seja eliminado em razão de avaliação realizada em condições manifestamente inadequadas e contrárias ao edital é que violaria os princípios da isonomia, legalidade e moralidade administrativa.

A medida determinada pelo juízo de origem — reaplicação do teste em condições adequadas — não confere vantagem indevida ao candidato, tampouco o insere diretamente nas fases seguintes do concurso sem a devida comprovação de aptidão física. Apenas assegura que a avaliação ocorra em ambiente isonômico e nos termos do edital, o que é o mínimo que se espera de um concurso público regido pelo Estado Democrático de Direito.

3. Da impugnação ao valor da causa

A tese de que o valor atribuído à causa é excessivo não prospera. O valor foi fixado com base em 12 vezes a remuneração do cargo público, conforme autorizado pelo §2º do art. 292 do CPC, por analogia com ações que envolvem obrigação de fazer com proveito econômico estimável.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos. (...)”

De antemão, cabe destacar que, apesar dos argumentos extensos da agravante, essas razões já foram devidamente apreciadas em sede de julgamento de apelação, decisão monocrática ora combatida, ao passo que reforço os seus fundamentos e deixo explícito, desde já, a negativa ao presente recurso.

Ao analisar a apelação (ID 26703681) e agravo interno em caso (ID 33736693), verifico que os argumentos apresentados se assemelham na sua maioria.

Sem muito me aprofundar no que já fora debatido em outra oportunidade, passo a rebater os fundamentos do que foi suscitado.

Conforme destacado na sentença e mantido na decisão monocrática, a controvérsia não diz respeito à avaliação do desempenho do candidato ou aos critérios técnicos adotados pela banca examinadora, mas à própria regularidade da realização da etapa do teste físico, à luz das disposições expressamente previstas no edital do certame.

A jurisprudência é firme no sentido de que, embora não caiba ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos ou no reexame do desempenho dos candidatos, é plenamente admissível o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos praticados no âmbito de concursos públicos, especialmente quando demonstrada a inobservância das regras editalícias.

Sobre isso:

“
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0806747-92.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ – PA
RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
RECORRIDO: DANIEL DE MATOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADO EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo CEBRASPE contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação ajuizada por candidato eliminado na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA). O juízo de origem determinou a reintegração do autor ao certame, diante de indícios de irregularidades na metragem e no formato da pista utilizada na prova de corrida, em desconformidade com as regras previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização da prova de corrida do TAF em pista com metragem e formato divergentes do edital justifica a concessão de tutela de urgência para reintegrar candidato eliminado ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedado seu descumprimento sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

4. O subitem 12.11.6.6 do edital exige que a prova de corrida seja aplicada em pista oval ou circular, com distâncias demarcadas de 10 em 10 metros.

5. A pista utilizada no teste possuía curvas de 91º, raias de diferentes extensões e metragem superior à informada, comprometendo a isonomia entre os candidatos e o cumprimento da norma editalícia.

6. Laudo técnico elaborado por engenheiro cartográfico e parecer da Polícia Rodoviária Federal comprovaram que a pista não atendia aos requisitos do edital, indicando que a metragem percorrida pelo candidato superou os 2.400 metros exigidos.

7. A desclassificação do candidato, fundada em condições inadequadas de execução do teste, compromete a lisura do certame e enseja a atuação do Poder Judiciário para resguardar a legalidade.

8.
A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que o descumprimento das regras do edital justifica a intervenção judicial, sem configurar indevida incursão no mérito do ato administrativo
.

9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, é cabível a concessão da tutela para reintegrar o candidato ao certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O edital do concurso público vincula a Administração e deve ser cumprido rigorosamente, sob pena de nulidade dos atos em desconformidade
.

2. A realização de teste de aptidão física em pista com características distintas das previstas no edital configura violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

3.
Constatada a irregularidade na execução do teste físico, é legítima a intervenção do Judiciário para assegurar a permanência do candidato no certame
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.08.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806747-92.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2025)”.

No caso concreto, o juízo de origem concluiu, com base nos elementos constantes dos autos, que o teste de corrida foi realizado em condições incompatíveis com as exigências previstas no edital, circunstância que comprometeu a regularidade da avaliação e justificou a determinação de realização de novo teste ao candidato.

Nesse contexto, a decisão agravada limitou-se a preservar o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, sem adentrar no mérito da avaliação técnica realizada pela banca examinadora.

Também não procede a alegação de violação ao princípio da isonomia, uma vez que a realização de novo teste decorre justamente da necessidade de assegurar a observância das regras do edital e garantir igualdade de condições entre os candidatos.

Por fim, os argumentos relativos a eventuais prejuízos administrativos ou custos adicionais para a realização do certame não têm o condão de afastar a necessidade de observância do princípio da legalidade, que rege a atuação da Administração Pública.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID 32954506 em sua integralidade, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/04/2026